Tribunal: TCU
Processo: 043.287/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1786/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.287/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jean Anderson da Silva Oliveira (XXX.594.979-XX); Levi Marques Modesto (XXX.167.929-XX); Luiz Carlos Fernando Aguilar (XXX.053.499-XX); Marcia Raiser Antunes (XXX.248.249-XX); Marcia Tinelli (XXX.966.698-XX); Marcio Koslosky Junior (XXX.133.079-XX); Margareth Calderari Gulinelli (XXX.671.809-XX); Rafael Seibert (XXX.813.049-XX); Rafael do Carmo Rodrigues Neves (XXX.008.049-XX); Walter Roberto Pereira (XXX.944.301-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.